Tribunal: TJMT
Processo: 1018011-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018011-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TOPTONER EIRELI - EPP - CNPJ: 04.534.045/0001-05 (APELADO), NEIVA LAIMONIS DUMPE - CPF: 270.485.218-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
—
arrematação de bem em leilão extrajudicial
— BASE DE CÁLCULO — VALOR ARREMATADO.

Nos casos de arrematação de bem em leilão extrajudicial, o
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incide sobre
o montante arrematado.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 61114498) proferida em mandado de segurança.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação, nos termos do
artigo 489, II, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil.

Assegura que, quanto ao Imposto de Transmissão de Bem Imóvel – ITBI, “
nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem
”. Por sua vez, “
em se tratando de preço vil, deve prevalecer o valor de avaliação judicial e não o valor de arrematação em hasta pública
”.

Assevera que, na hipótese, “
o valor de arrematação (R$ 1.881.059,42) representa apenas a metade do valor de avaliação judicial (R$ 3.762.118,84). Nesse passo, não há dúvidas de que o preço pago pelo Impetrante é flagrantemente vil, na medida em que não superou nem mesmo o valor de 50% da avaliação judicial
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 61115004).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor
Leonir Colombo
(Id. 70805985), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar, mantendo-se o entendimento dessa Magistrada e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso a autoridade coatora apresentasse documentos novos que infirmassem essa compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

No entanto, não houve qualquer dessas situações, razão pela qual adoto, como razão de decidir, os argumentos expostos na aludida liminar de id no 31599981:

[...]

Após analisar os fatos e provas verifico a presença do fumus boni iuris no ato coator capaz de violar direito líquido e certo.

Extrai-se dos autos que a impetrante arrematou imóvel residencial registrado no 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição imobiliária de Cuiabá sob o no 01.7.15.023.0319.001 pelo valor de R$1.881.059,42 e a expedição da carta de arrematação está condicionada ao pagamento dos impostos correspondentes.

Ao que parece, todavia, a autoridade apontada como coatora exige o recolhimento do ITBI sobre o valor da avaliação do bem, e não sobre aquele constante da hasta pública.

Aqui reside a irresignação mandamental.

Registra-se, por oportuno, que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que na arrematação (aquisição de bem alienado judicialmente) considera-se como base de cálculo do ITBI aquele alcançado no leilão público e não o valor venal/real do imóvel.

[...]

Evidencia-se, portanto, a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, quais sejam
fummus boni iuris
e
periculum in mora
, eis que, a impetrante possui prazo em curso para apresentação dos comprovantes de pagamento do imposto necessário a expedição da Carta de Arrematação.

Nestas condições, presentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, defiro o pedido liminar e, via de consequência, determino a autoridade coatora que promova, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a emissão da DAM - ITBI referente ao imóvel residencial, com 697,12 m2 de área construída, edificado nos lotes 26 e 27 da Quadra 3-A, descrito e localizado na matricula 9.762, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição imobiliária de Cuiabá-MT, inscrito no Cadastro Municipal sob o no 01.7.15.023.0319.001, tendo como base de cálculo o valor da arrematação/hasta pública R$ 1.881.059,42 (um milhão oitocentos e oitenta e um mil cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) vinculado ao processo no 1023660-73.2018.8.26.0002 em tramite perante o Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo/SP, pena de multa no valor de R$ 5.000,00.

Ordeno, ainda, a suspensão da exigibilidade do ITBI calculado sobre o valor da avaliação do bem, até julgamento de mérito.

[...]

Posto isso, acolho em parte a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que julgo procedente o pedido formulado pelo impetrante, confirmando a liminar deferida.

Isento as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

P.R.I.C. ciência ao MPE.

Encaminhe-se a presente decisão à autoridade impetrada e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

Nos termos do § 1o art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que determino, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens. [...] (Id. 61114498).

Quanto a preliminar de
nulidade da sentença
que decorreria da ausência de fundamentação, por violação ao
artigo 489, II, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil
,
pontuo que o Juízo decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para deferir a segurança, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.

[...] O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta Corte no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente,
sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. [...]. (STJ, Primeira Turma, Rcl 36841/SP AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

[...] II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). Nesse sentido, também: REsp 1665273/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017.

III - Em relação à arguição de afronta aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 e artigos 10 e 12 da Lei 8.429/92, o presente caso em questão foi decidido de maneira fundamentada e completa, mas não conforme objetivava os recorrentes, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.

IV - Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - O disposto no art. 131 do CPC/73: ‘Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.’. Nesse sentido, ainda, os precedentes: REsp 1412946/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/4/2016; AgRg no REsp 1.305.406/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 13/4/2016.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1261802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018).

De resultado, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, de imediato, passo à análise das questões atinentes ao mérito do recurso.

Mandado de segurança impetrado por
Toptoner Eireli Epp

contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá
, cuja inicial registra que:

[...] A Impetrante adquiriu por meio de hasta pública, realizada perante o MM. Juiz da 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, comarca de São Paulo (autos no 1023660-73.2018.8.26.0002), um imóvel residencial, com 697,12 m2 de área construída, edificado nos lotes 26 e 27 da Quadra 3-A, descrito e localizado na matricula 9.762, registrado no Segundo Serviço Notorial e Registral da 1a Circunscrição imobiliária de Cuiabá-MT, inscrito no Cadastro Municipal sob o no 01.7.15.023.0319.001, tendo realizado o lance vencedor no valor de R$1.881.059,42 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil, cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), que será pago com o crédito que possui nos autos (doc. 01-11).

Ocorre que, para obtenção da carta de arrematação do aludido imóvel, nos termos do art. 901, §2o do Código de Processo Civil, se faz necessário comprovar o recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, instituído pelo art. 35 do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, foi determinado pela MM. Juíza nos autos do processo em que se deu a arrematação que a Impetrante realize o recolhimento do referido imposto, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de 04/05/2020 (doc. 11): [...].

Nesse diapasão, o art. 229, inc. IV do Código Tributário do Município de Cuiabá (Lei no 043/97), estabelece que o referido imposto deverá ser recolhido antes de ser expedida a carta de arrematação.

Em cumprimento aos dispositivos legais citados, a Impetrante requereu à Secretaria da Fazenda do Município de Cuiabá que expedisse o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para assim proceder ao recolhimento do ITBI. Pedido esse prontamente atendido, conforme se verifica no documento em anexo (doc. 12).

No entanto, ao receber o respectivo DAM, a Impetrante foi surpreendida pelo fato de que, embora o imóvel tivesse em seus registros e lançamento fiscal o valor venal de R$1.663.710,50 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e dez reais e cinquenta centavos) e da arrematação na hasta pública ter se dado pelo valor de R$1.881.059,42 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil, cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), nenhum desses valores foi considerado como base para o recolhimento do ITBI, mas sim o da avaliação judicial, qual seja: R$3.762.118,84 (três milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), o que resultou no valor do imposto a recolher equivalente a R$74.522,38 (setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos).

A base de cálculo para o cômputo do ITBI utilizada pela Autoridade Coatora, instituída pelo art. 227, inc. II da Lei Municipal no 043/97, está em desacordo com o disposto no art. 38[1] Código Tributário Nacional, no art. 150 da Constituição Federal e fere o direito líquido e certo da Impetrante de realizar o recolhimento do aludido imposto tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel adquirido. E, mais ainda, contraria a jurisprudência firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça que estabelece que o valor venal do bem, no caso de leilão judicial, corresponde ao da arrematação obtido na hasta pública.

O ato coator objeto do presente
mandamus
, além de ilegal e abusivo, onera sobremaneira a Impetrante, na medida em que lhe impõe o ônus de pagar o Imposto pelo dobro do valor, posto que o valor da avaliação judicial é 50% superior ao da arrematação.

Ressalta-se que não se está aqui a questionar o valor venal do bem instituído pelo Município (lançado como R$1.663.710,50, como constou no DAM - doc. 12) até porque esse é totalmente ignorado pelo referido ente, mas sim a violação do direito da Impetrante em realizar o recolhimento do ITBI nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, conforme o entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal e a ilegalidade do Impetrado de utilizar como base de cálculo do imposto o valor da avaliação judicial no caso do imóvel ter sido adquirido em leilão judicial. (Id. 61114453).

No caso, a questão versa sobre a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incidente sobre a arrematação de bem em leilão extrajudicial.

Anoto que, em relação ao valor da arrematação, se justo ou injusto, não pode, em hipótese alguma, ser discutida nestes autos, e sim em pretensão à anulação daquele ato.

Quanto ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, o Código Tributário Nacional é claro ao dispor que: “
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
” (artigo 38).

É certo que, nos casos de arrematação, considera-se a base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI
o valor arrematado:

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1425219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de março de 2019).

[...] É entendimento pacífico deste STJ que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 437720/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2014).

No mesmo sentido, este Tribunal tem decidido:

[...]
Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

Sentença Ratificada.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1013455-96.2018.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de julho de 2020). [sem negrito no original].

[...] Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional e do artigo 73, do Código Tributário do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sendo certo que, no caso de bem adquirido em hasta pública, o valor venal corresponde ao valor da arrematação.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0003297-85.2018.8.11.0039, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2020).

Daí decorrente, não se mostra admissível à exigência de recolhimento de
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI
que incidiria sobre a diferença do valor
da arrematação e o da avaliação feita pelo Município.

Essas, as razões por que voto no sentido negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021